Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026335-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 017.940.241-23 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DE TELEFONIA FIXA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DA PARTE PROMOVENTE DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E QUE O MARCO INICIAL DOS JUROS SEJA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PLEITO DA PARTE PROMOVIDA DE IMPROCEDÊNCIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A base de cálculo para o preparo do recurso inominado deve ser o valor equivalente à pretensão do Recorrente (CNGC 5.9.4). Se a Recorrente utilizou para fins de base de cálculo do preparo o valor da condenação e a sua pretensão é a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, considera-se que efetuou o preparo integral.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é

objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou o cancelamento do contrato entre as partes, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve cobrança indevida de serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE
em desfavor de
OI S/A.
para DETERMINAR o cancelamento do contrato havido entre as partes, sem qualquer ônus ao Autor;
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Revogo a liminar deferida nos autos.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização e que o marco inicial dos juros sejam a partir do evento danoso.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que o marco inicial dos juros sejam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença, arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia, e no mérito, alegou a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral e que os juros sejam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo na sua totalidade, posto que a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovente suscitou preliminar de deserção ao argumento que o preparo efetuado pela parte promovida deveria ter sido realizado sobre o valor equivalente à pretensão da parte recorrente, qual seja o valor da causa somado ao valor da condenação.

Pugnou pelo não conhecimento do recurso inominado interposto pela promovida, ante a ausência de recolhimento do valor total da pretensão do recorrente.

No caso dos autos, verifico que houve o recolhimento do preparo recursal sobre o valor da condenação em primeiro grau (R$ 3.000,00), não havendo que se falar em deserção por ausência de recolhimento completo do referido preparo.

O item 5.9.4, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, assim dispõe:

“Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente”.

Assim, se a pretensão da parte promovida é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o valor do preparo deve ser calculado sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), o que ocorreu no caso dos autos.

A Turma Recursal Única já se posicionou neste sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PREPARO INCOMPLETO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. CONSUMIDORA OBRIGADA A DESEMBARCAR EM CIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A base de cálculo para o preparo do recurso inominado deve ser o valor equivalente à pretensão do Recorrente (CNGC 5.9.4). Se a Recorrente utilizou para fins de base de cálculo do preparo valor da condenação e a sua pretensão é a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, considera-se que efetuou o preparo integral.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte rodoviário que altera o itinerário da viagem contrata pela consumidora, sem justo motivo, e não fornece qualquer assistência para que a passageira possa chegar à cidade de destino, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos, desgaste emocional e psicológico sofridos diante de todo o ocorrido.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TRU - RI – 8010047-14.2015.811.0025 - Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos – data julgamento: 23/11/2017)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Assim, não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

Rejeito a preliminar.

III - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

IV - DO MÉRITO

Colendos Pares;

A parte promovente alega que contratou os serviços de telefone e banda larga com a parte promovida e que desde abril/2020 vem sofrendo com a falha na prestação dos serviços fornecidos, tornando impossível a utilização, mesmo após o reparo realizado pelo preposto da parte promovida.

Afirma que em virtude de não utilizar os serviços de telefonia fixa, solicitou o cancelamento, entretanto, a parte promovida não efetivou o cancelamento e manteve a cobrança dos serviços que nunca foram utilizados.

Sustenta ainda, que após a concessão da liminar com objetivo de suspender a cobrança dos serviços de telefonia fixa, a parte promovida procedeu ao cancelamento de todo serviço, sendo que teve que contratar os serviços de outra operadora.

Por fim, sustenta que tentou resolver o impasse administrativamente, conforme protocolos n. 20209004904476, 20206006414234, 20206006414234 2020358642217, 2020958648537, 2020972949406, 2020572953241, 2020975722352 e 2020777941996 e conversa com o técnico, via aplicativo de watsapp juntados aos autos.

A parte promovida em sede de contestação, sustenta que os serviços foram prestados conforme contratado, não havendo falha na prestação dos serviços, afirmando ainda que o serviço de telefonia fixa está incluso no pacote de serviço contratado, motivo pelo qual, não há abusividade.

Por fim, afirma que os serviços estão suspensos em decorrência de decisão liminar proferida por este Juízo, não havendo que se falar em ato ilícito praticado por parte da promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso o cancelamento dos serviços, entretanto, embora a promovida alegue que os serviços foram prestados conforme contratado e que o serviço de telefonia fixa está incluso no pacote de serviço contratado, não fez qualquer prova de suas alegações, pois, sequer impugna os vários protocolos juntados pela parte promovente e a conversa com a técnico, via aplicativo de watsapp, onde comprova que os serviços não estavam sendo prestados conforme contratados.

A propósito, a cobrança de serviços de telefonia fixa mesmo após pedido de cancelamento mostra-se abusiva, porquanto, a parte promovente contratou os serviços de internet banda larga de outra empresa.

Destaca-se que a liminar não determinou a suspensão de todo o serviço, mas tão somente a suspensão dos serviços de telefonia fixa, bem como a retirada da cobrança dos mesmos, dessa forma, a suspensão dos serviços fornecidos para a parte promovente é indevida.

Ademais restou comprovada a solicitação do cancelamento dos serviços, por meio dos protocolos e da conversa com o técnico, juntados aos autos, que sequer foram impugnados especificamente pela parte promovida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, houve falha na prestação do serviço, porquanto a parte promovida efetuou cobrança de valores indevidos da parte reclamante, motivo pelo qual, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral

Portanto, restando comprovada que a cobrança é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso e não da citação, devendo o reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e para modificar o marco inicial dos juros para a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021